Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. PLÁGIO. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC). 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi realizado no bojo das razões de apelação, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital, circunstâncias que não ocorrem no caso concreto. Precedentes.
3. Na espécie, inexiste ilegalidade na questão objetiva impugnada pelo autor, não se tratando de tema alheio ao conteúdo programático, situação que permitiria a excepcional atuação do Poder Judiciário. 3.1. A reprodução de questão já incluída em outro certame, notadamente de outro ente federativo, não determina a invalidade da questão nem afeta a lisura do certame, mormente em se considerando não ter havido benefício ou tratamento privilegiado concreto a um ou mais concorrentes.
4. Recurso conhecido e não provido.